Tribunal: TJBA
Processo: 8034072-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034072-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DIOGO SIPIAO MATOS

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, PAULO EDUARDO SILVA RAMOS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito
do consumidor
. Recurso de a
grav
o
de instrumento
.
Empréstimo consignado. Possível fraude na contratação. Suspensão dos descontos em benefício previdenciário. Verba de natureza alimentar. Presença dos requisitos. Deferimento da liminar.
Recurso
provido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos mensais realizados pela instituição financeira agravada no benefício previdenciário do agravante, em razão de suposta contratação fraudulenta de empréstimo consignado. O autor, pessoa idosa, alegou ter sido vítima de golpe após contato com falsos representantes do banco por aplicativo de mensagens. Após envio de documentos e "selfie", recebeu depósito inesperado em sua conta, seguido de descontos mensais não autorizados. Tentou devolver o valor recebido, mas a chave PIX informada levantou suspeitas, culminando na constatação da possível fraude.

II. Questão em discussão

2.
V
erificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, para
deferir a liminar

de
suspensão dos descontos indevidos.

III. Razões de decidir

3. A presença de indícios robustos de fraude na contratação do empréstimo consignado, aliada à ausência de consentimento do agravante, configura a plausibilidade jurídica do direito invocado, sendo crível a alegação de que o contrato não foi regularmente firmado.

4.
A natureza alimentar do benefício previdenciário, somada à idade avançada do agravante e ao comprometimento de parcela considerável de sua renda mensal, evidencia o risco de dano grave e irreversível, autorizando a concessão da tutela provisória de urgência.

5.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia tem reconhecido a possibilidade de suspensão de descontos em benefício previdenciário nos casos em que se verifica a ausência de prova inequívoca da contratação ou suspeita de fraude, bem como a relevância do fundamento e o perigo da demora.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento
nº
8034072-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como a
grav
ante
DIOGO SIPIÃO MATOS
,
e como a
grav
ado,
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos
termos do voto do Relator.